Tribunal: TJSP
Processo: 2105954-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação de exigir contas. Primeira fase. Condenação da instituição financeira a prestar contas.
Alegação de falta de interesse de agir pela falta de adequação da via eleita. Petição inicial clara, cujo pedido é de prestação de contas. Autor que especificou os lançamentos impugnados, bem como seu período de ocorrência, expondo motivos consistentes que justificam a

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação de exigir contas. Primeira fase. Condenação da instituição financeira a prestar contas.
Alegação de falta de interesse de agir pela falta de adequação da via eleita. Petição inicial clara, cujo pedido é de prestação de contas. Autor que especificou os lançamentos impugnados, bem como seu período de ocorrência, expondo motivos consistentes que justificam a provocação do Poder Judiciário. Incidência da Súmula n. 259 do C. STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105954-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado OSMAR JESUS GALLIS DI COLLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105954-06.2020.8.26.0000 -Voto no 20.905
2
Agravo de Instrumento n. 2105954-06.2020.8.26.0000
Voto n. 20.905
Comarca:
Presidente Prudente (1a Vara Cível)
Agravante:
Banco Bradesco S/A
Agravado:
Osmar Jesus Gallis Di Colla
MM. Juiz:
Luiz Augusto Esteves de Mello
Civil e processual. Bancários. Ação de exigir contas.
Primeira fase. Condenação da instituição financeira a
prestar contas.
Alegação de falta de interesse de agir pela falta de
adequação da via eleita. Petição inicial clara, cujo pedido
é de prestação de contas. Autor que especificou os
lançamentos impugnados, bem como seu período de
ocorrência, expondo motivos consistentes que justificam
a provocação do Poder Judiciário. Incidência da Súmula
n. 259 do C. STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S/A contra a decisão copiada a fls. 393/395 que, nos autos da
ação de prestação de contas movida por movida por Osmar Jesus Di Colla,
condenou o réu, ora agravante, a prestar as contas pedidas na peça inicial, no
prazo de 15 (quinze) dias.
O agravante postula a concessão de efeito suspensivo e a
reforma da decisão, a fim de que o feito seja extinto sem resolução do mérito
em razão da falta de interesse de agir pela falta de adequação da via eleita (fls.
1/9).
O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (fls. 405).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105954-06.2020.8.26.0000 -Voto no 20.905
3
Contraminuta a fls. 423/428.
II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
O agravante sustenta, em síntese, a falta de interesse de agir
do agravado pela falta de adequação da via eleita, nos seguintes termos: “De se
ver, com isto, que a pretensão autoral, antes de chamar a necessidade de prestação de contas, em
verdade, quer a declaração de inexigibilidade dos descontos acima listados. Assim, a ação que o
autor maneja intitulada de “prestação de contas” possui, em realidade, natureza declaratória,
a qual, inclusive, prescindirá de prova documental.(...) Veja-se, Excelências, acaso fosse
admitida a ação da forma como proposta, estaria permitindo que esta ação, em que pese o rito
especial que a rege, fosse submetida a vasta instrução probatória, a fim de que o Banco pudesse
comprovar a legitimidade de cada débito contestado” (fls. 6).
Todavia, razão não lhe assiste.
Isso porque, o agravado não busca a “declaração de
inexigibilidade de débitos”, bastando a leitura da petição inicial, na qual se
verifica que a relação jurídica entre as partes é fato incontroverso.
Com efeito, no caso concreto, o agravado especificou os
lançamentos impugnados, bem como seu período de ocorrência, expondo
motivos consistentes que justificam a provocação do Poder Judiciário (cf. fls.
10/31).
Salta aos olhos o quadro detalhado de fls. 13, contendo os
lançamentos, valores e datas.
Incide, pois, o teor da súmula n. 259 do C. Superior Tribunal
de Justiça: “A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente
bancária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105954-06.2020.8.26.0000 -Voto no 20.905
4
Nesse contexto, os precedentes mencionados pelo agravante a
fls. 6/7 em nada se aplicam ao caso em tela, por isso que tratam de situações
fáticas diversas.
Destarte, corretamente consignou o MM. Juízo a quo
corretamente consignou (fls. 394):
“O interesse processual se pauta em necessidade, adequação e
utilidade do provimento judicial. À luz da teoria da asserção, verifica-se que, na
exordial, o autor demonstrou que se socorre ao Judiciário, pois o réu quedou-se
inerte quanto aos esclarecimentos acerca dos débitos não autorizados.
O titular da conta corrente, independentemente do recebimento
dos extratos mensais, pode acionar judicialmente a instituição financeira,
objetivando a prestação de contas da relação jurídica mantida.
(...) O presente feito contém tão somente o pedido de prestação de
contas, ficando nítido que o autor não almeja, por ora, a revisão das cláusulas
contratuais, mas o correto entendimento acerca dos valores que vêm sendo
cobrados pelo banco, com demonstração pormenorizada e clara.
A prestação de contas não causará nenhum prejuízo ao requerido,
uma vez que, em sendo verificados valores pendentes, caberá ao autor arcar com as
referidas quantias, bem como os encargos decorrentes da mora.
Observo, ainda, que prestadas as contas não cabe discussão sobre o
teor dos encargos, senão sobre sua correção ou não. Por estar incontroversa a
existência de vínculo entre as partes desde 2009, evidente é o dever da instituição
financeira de prestar contas referente à conta corrente no 125.105-8, agência 1702,
indicada na inicial, relativas aos lançamentos realizados no período de agosto de
2009 a dezembro de 20.Ÿ
O agravante, porém, parece ignorar os elementos dos autos.
Enfim, mais não é necessário considerar.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)